Tribunal: TJSP
Processo: 1003180-85.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão (Decreto-Lei no 911/1969). Indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 485, I, c.c. o art. 320, ambos do CPC. Notificação extrajudicial enviada para endereço eletrônico ("e-mail"). Invalidade do ato. Falta de requisito essencial. Precedentes do C. STJ de que a notificação enviada por "e-mail" ao devedor não supre a necessidade

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão (Decreto-Lei no 911/1969). Indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 485, I, c.c. o art. 320, ambos do CPC. Notificação extrajudicial enviada para endereço eletrônico ("e-mail"). Invalidade do ato. Falta de requisito essencial. Precedentes do C. STJ de que a notificação enviada por "e-mail" ao devedor não supre a necessidade prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. Aplicação da Súmula no 72 do C. STJ. Oportunidade ofertada à demandante para a regularização. Título levado a protesto após o ajuizamento da ação, com intimação do devedor por edital, sem a indicação dos motivos de não terem sido realizadas outras diligências. Mora não comprovada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, sem majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), posto ainda não instaurada a relação processual.